Tribunal: TJDFT
Processo: 0736868-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA PELO TETO DA PORTARIA CONJUNTA No101/2016 DESTE TJDFT. RECUSA DOS PERITOS NOMEADOS. CUSTEIO PELA PARTE QUE LITIGA SOB A BENESSE. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando inserida no referido rol a decisão que rejeita o pleito de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa, bem como que esclarece a possibilidade de que a parte, ainda que beneficiária, arque com a produção de prova que entenda essencial à comprovação do seu direito.
2. Ainda que aplicada a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadmissível o agravo de instrumento na hipótese em análise, em face da inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.